Tribunal: TJES
Processo: 5009666-79.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009666-79.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVONE LOPES DE SOUZA

APELADO: HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A

RELATOR(A):

DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FIXAÇÃO EM 10% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO SUBSIDIÁRIO DE EQUIDADE. BAIXA COMPLEXIDADE DA DEMANDA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por IVONE LOPES DE SOUZA contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito movida em face de HOEPERES RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A, determinando a retirada da negativação e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. A recorrente pleiteia a majoração da verba honorária para valor não inferior a R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico da causa atende aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC; e (ii) verificar se seria aplicável a fixação da verba honorária por equidade, nos termos do Tema 1.076 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação dos honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

4. O STJ, no julgamento do Tema 1.076, esclareceu que a fixação dos honorários por equidade deve ser utilizada apenas de forma subsidiária, quando não houver condenação em valores, não for possível mensurar o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo.

5. No caso concreto, há proveito econômico mensurável, pois o débito de R$ 7.587,12 foi declarado inexistente, razão pela qual os honorários devem ser fixados sobre essa base, tornando incabível a aplicação do critério subsidiário de equidade.

6. A demanda apresentou baixa complexidade, limitando-se à discussão sobre a inexigibilidade de débito prescrito e sua negativação em cadastro de inadimplentes, com a prática de apenas dois atos processuais pelo patrono da parte autora (petição inicial e réplica).

7. O tempo de tramitação do feito foi exíguo, com duração de aproximadamente oito meses entre o ajuizamento da ação e a prolação da sentença.

8. O percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico, que equivale a aproximadamente R$ 750,00, mostra-se razoável e proporcional à demanda, remunerando adequadamente o trabalho desempenhado pelo advogado.

9. Diante dessas circunstâncias, inexiste fundamento para a majoração da verba honorária, devendo ser mantida a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. D
e ofício, a base de cálculo dos honorários advocatícios restou alterada, fixando-os sobre o proveito econômico, conforme fundamentado, porquanto inexistente condenação na hipótese em discussão.

Tese de julgamento:

1. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, levando em conta o grau de zelo profissional, a complexidade da causa e o tempo de tramitação do feito.

2. O critério subsidiário de equidade na fixação dos honorários advocatícios, previsto no art. 85, § 8º, do CPC, deve ser aplicado apenas quando não houver proveito econômico mensurável ou quando o valor da causa for muito baixo, conforme o Tema 1.076 do STJ.

3. Havendo proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados sobre essa base, e o percentual de 10% se mostra adequado quando a demanda envolve baixa complexidade e tempo exíguo de tramitação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e, de ofício, fixar os honorários sobre o proveito econômico, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5009666-79.2022.8.08.0030

APELANTE: IVONE LOPES DE SOUZA

APELADO: HOEPERES RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
IVONE LOPES DE SOUZA
em razão de sentença, id. 9682890, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares que julgou procedente o pedido formulado em face de
HOEPERES RECUPERADORA DE CRÉDITO S/A
, declarando a inexistência do débito referente ao contrato n° 03010017260546J-1, no valor originário de R$ 7.587,12 (sete mil, quinhentos e oitenta e sete reais e doze centavos) e determinando que a demandada retirasse a anotação do débito no sistema Serasa limpa nome.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento de verba honorária de 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, id. 9682891, a recorrente aduz, em suma, que os honorários foram arbitrados de forma equivocada, porque não remuneram corretamente o trabalho desempenhado.

Pugnou pela fixação da verba por equidade em quantia não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais).

Contrarrazões, id. 9682903, pelo desprovimento do recurso.

De início saliento que, considerando que o recurso versa exclusivamente sobre honorários, intimei o patrono da recorrente para que comprovasse a sua situação financeira.

Sobrevieram os documentos, id. 11041418, que demonstram a veracidade da alegação de hipossuficiência, razão pela qual defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado no recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Vislumbro que a demanda, ajuizada em 13/09/2022, versava sobre cobrança de dívida prescrita por meio da plataforma Serasa limpa nome, referente ao contrato nº 03010017260546J-1, no valor de R$ 7.587,12 (sete mil, quinhentos e oitenta e sete reais e doze centavos).

Após a contestação, a autora apresentou réplica e, em seguida, sobreveio sentença, em 15/05/2023, declarando a inexigibilidade da dívida e determinando a retirada do nome daquela do cadastro referenciado.

Denota-se, portanto, que foram praticados pelo patrono da autora dois atos processuais: petição inicial e réplica.

Além disso, a demanda foi sentenciada oito meses após o seu ajuizamento.

Por fim, anoto que se trata de matéria sem grande complexidade, que se limita à regularidade de cobrança de dívida prescrita por meio de canais eletrônicos como Serasa limpa nome.

Nesse cenário, ressalto que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, firmou entendimento de que a fixação de honorários por equidade serve, tão somente, como
critério subsidiário
, nas hipóteses em que não houver condenação em valores e não for possível mensurar o proveito econômico, e, ainda, nas causas em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

No caso, evidencia-se que não há condenação, porém existe o proveito econômico a ser mensurado, porquanto o débito objeto de questionamento foi declarado inexistente e o nome da consumidora retirado do cadastro do Serasa limpa nome em razão de tal dívida.

Outrossim, não se trata de demanda cujo valor da causa é muito baixo, haja vista que a quantia ali apontada (R$ 7.587,12) assim não pode ser considerada.

Nesse contexto, não há que se falar em utilização do critério subsidiário, porquanto,
havendo proveito econômico mensurável, sobre tal quantia que os honorários devem ser fixados (R$ 7.587,12)
.

Em assim sendo, se de um lado não se faz cabível,
in casu
, a estipulação honorária de modo equitativo, por outro também não se revela correto o arbitramento com base na condenação, porquanto inexistente aqui.

Relativamente ao
quantum
respectivo, considerando os critérios estabelecidos pelo legislador (CPC, art. 85, §2º), tenho que o correspondente a 10% se revela adequado à remuneração do profissional que, embora tenha atuado com zelo, o fez em demanda de baixa complexidade e que não exigiu muito tempo para a prestação do serviço desempenhado.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
porém, de ofício, altero a base de cálculo dos honorários advocatícios, fixando-os em 10% sobre o proveito econômico, conforme fundamentação supra.

Sem honorários recursais, pois a recorrente não foi condenada ao pagamento de tal verba na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)